Tribunal: STF
Processo: ARE 1474729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTRATADO PARA FINS DE PROMOÇÃO, QUINQUÊNIO E FÉRIAS-PRÊMIO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Considera-se válido o contrato temporário firmado durante a vigência da Lei nº 18.185/2009 e sua sucessiva renovação se observado o prazo máximo de contratação e renovação nela especificado, em razão dos efeitos modulatórios conferidos pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI 1.0000.16.074933-9/000. 2. Sendo o contrato de trabalho considerado NULO, não tem o servidor direito à contagem, como tempo de serviço público, do período de serviço prestado, a título precário, para fins de obtenção de quinquênios, férias-prêmio e outras vantagens que tenham como requisito exclusivo o tempo de serviço, aprovado ou não em concurso público posterior. 3. Na hipótese contrária, sendo o contrato válido, terá ele o direito a contagem, como de serviço público, do tempo de serviço prestado, a título precário, e para fins de obtenção de quinquênios, férias-prêmio e outras vantagens, desde que o único requisito previsto na lei seja o efetivo exercício no serviço público, e desde que aprovado em posterior concurso público. 4. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. Para sanar omissão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 5º; 37, caput, inciso II, e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente